Tribunal: CARF
Processo: 10469.729693/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.729693/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SAULO DE TARSO MUNIZ DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINARES DE NULIDADE E CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Estando os atos administrativos consubstanciadores do lançamento revestidos
de suas formalidades essenciais e, não tendo restado comprovada a ocorrência
de preterição do direito de defesa nem de qualquer outra hipótese
expressamente prevista na legislação, não se há que falar em nulidade do
procedimento fiscal.
Não existência de cerceamento ao direito antes de iniciado o contencioso
tributário, com a impugnação do lançamento. Nos autos não houve ocorrência
das causas estabelecidas pelo artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se
as alegações de nulidade processual ou nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Mantém-se o lançamento fundado em acréscimo patrimonial a descoberto
quando o contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a origem desse acréscimo. Em se tratando de presunção legal relativa,
cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à origem dos recursos que
justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIO.
PROVA INEQUÍVOCA.
A alteração da informação livremente prestadas como próprias pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual e que foram glosadas pela
Fiscalização após diligência junto aos beneficiários indicados que informaram
a não prestação do serviço ao declarante somente é possível mediante prova
inequívoca de que a despesa se refere a tratamento ou plano de saúde de
dependente e que foi suportada financeiramente pelo declarante
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas com instrução médicas pagas em
benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte o
ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.729693/2011-33
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos aditamentos integrativos; na parte conhecida, acordam,
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Juliano Fernandes
Ayres (relator) e Martin da Silva Gesto, que deram provimento parcial para acatar as deduções de
despesas médicas referentes ao plano de saúde no valor de R$ 2.774,34, vinculadas a sua dependente
Hilda Muniz Silva, bem como o montante de R$ 4.000,00, referente a procedimento oftalmológico,
pago à SEOPE - Serviços Oftalmológico de Pernambuco Ltda. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha – Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo contra a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 11-41.676, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (PE) (DRJ/REC), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Mantém-se o lançamento fundado em acréscimo patrimonial a descoberto quando o
contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e idôneos, a origem desse
acréscimo. Em se tratando de presunção legal relativa, cabe ao contribuinte o ônus da
prova quanto à origem dos recursos que justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições
de bens e direitos.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. Cabe ao contribuinte o ônus da prova.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO Somente são dedutíveis, para fins de
apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas
com instrução médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de seus
dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Cabe ao
contribuinte o ônus da prova.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PRELIMINARES DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos consubstanciadores do lançamento revestidos de suas
formalidades essenciais e, não tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do
direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação,
não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/REC (e-fls. 479 a 511) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“Crédito tributário contestado
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração no qual é
cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-
calendário de 2006, exercícios de 2007, conforme demonstrativo abaixo:
Discriminação
Valor em R$
Imposto de renda da pessoa física
21.446,22
Multa de ofício proporcional
16.084,66
Juros de mora (calculados até 30/11/2011)
10.332,06
Total do crédito tributário apurado
47.852,94
1.1 A declaração original apresentada (fls. 99/103) teve como resultado o saldo a
restituir de R$ 3.974,06.
Procedimentos da Fiscalização
2. A ação fiscal foi instaurada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n
o 0410200.2011.001605, expedido em 27/07/2011, para averiguação do cumprimento
das obrigações tributárias referentes aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010, exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, respectivamente. Foram
incumbidas do trabalho as Auditoras Fiscais da Receita Federal do Brasil Fernanda
Estima Borba, Martha Régia Silva de Carvalho e Maria Digna Chaves Leite de Freitas,
da DRF Natal. O citado MPF está na imagem de texto a seguir, retirada da fl. 29 do
processo no 10010.006980/1011-04:
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

3. O procedimento foi iniciado por meio do Termo Início de Procedimento Fiscal –
TIPF de fls. 93/97, datado de 01/08/2011. Solicitou-se ao contribuinte que apresentasse
todos os documentos comprobatórios dos dados informados em suas declarações de
ajuste anual, bem como a comprovação dos bens adquiridos e alienados e os extratos
bancários de conta corrente e de aplicações financeiras e cadernetas de poupança, de
todas as contas mantidas junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior,
relativos aos períodos abrangidos pela ação fiscal. O referido TIPF detalha cada
documento solicitado.
3.1 O contribuinte foi cientificado por via postal em 05/08/2011, conforme Aviso de
Recebimento à fl. 98, endereçado para a Rua Rodrigues de Abreu, 243, Apto. 802,
Maurício de Nassau, Caruaru, PE, CEP 55.014310, cuja imagem é integralmente
reproduzida a seguir:

3.2 Em resposta ao TIPF (fl. 104 imagem reproduzida adiante), o contribuinte,
juntamente com outras pessoas físicas de sua família, também fiscalizadas, alegou a
impossibilidade de entregar a documentação solicitada em face de apreensão da
mesma em cumprimento à determinação judicial no processo no 000062328.2011.4.05.8302.A resposta contém considerações sobre supostas
irregularidades ou ilegalidades no procedimento fiscal, aspectos que serão tratados em
outro item deste relatório.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

3.3 Nova intimação foi emitida em 15/09/2011 (fls. 105/106), recebida no novo
endereço do contribuinte em Maceió, no dia 20/09/2011, reiterando a solicitação para
que fossem comprovados os dados declarados. O termo da Fiscalização alerta que não
foi provado que os documentos a serem entregues estão entre os apreendidos, bem
como lembra da possibilidade de obtê-los na Justiça Federal em Caruaru ou nas
instituições financeiras. O fiscalizado respondeu em 30/09/2011 (fls. 108/109) nos
seguintes termos:

(...)

3.4 Em 28/10/2011 o contribuinte solicitou (fls. 115/119) prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos solicitados, juntando ao pedido (i) o requerimento
efetuado junto à Polícia Federal para a devolução dos documentos apreendidos (fls.
124/125) e (ii) solicitações a instituições financeiras para o fornecimento de extratos
(fls. 126/128). O prazo foi concedido em relação aos documentos comprobatórios dos
anos-calendário de 2007 a 2010.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Quanto aos documentos relativos ao ano de 2006, a prorrogação foi considerada
desnecessária (fls. 129/130).
4. A Fiscalização realizou diligências nas pessoas físicas e jurídicas relacionadas com
os fatos mencionados na declaração de ajuste anual do contribuinte. Foi também
obtido, por meio de autorização judicial, o acesso aos documentos que compõem o
processo no 000043132.2010.4.05.8302 em curso na 24a Vara da Justiça Federal em
Pernambuco.
4.1 Com base na análise dos elementos de prova coletados no curso do procedimento
fiscal, foi lavrado em 31/10/2011 o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 3
(fls. 132/139), cuja ciência foi dada ao contribuinte em 12/11/2011 (AR à fl. 288),
acompanhado de demonstrativos e documentos relativos às diligências efetuadas.
4.2 Foi constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de
agosto e setembro de 2006, nos valores respectivos de R$ 19.119,17 e R$ 8.508,56.
Foram glosadas despesas médicas no valor de R$ 8.621,70 e de instrução no valor de
R$ 1.800,00.
4.3 Em resposta recebida pela Fiscalização em 22/11/2011 (fls. 289/308) o fiscalizado
repetiu a argumentação sobre “irregularidades e arbitrariedades flagrantes” na
instauração do procedimento fiscal e reiterou o pedido para que lhe fosse fornecida a
Requisição de Procedimento Fiscal – RPF, dado considerado por ele como essencial à
sua ampla defesa.
Citou a doutrina sobre princípios jurídicos a serem observados pela Administração
Pública, os quais estariam sendo desrespeitados. Discorreu sobre a necessidade do
Fisco comprovar os fatos tributários, trazendo lições doutrinárias e jurisprudência.
Além disso, requereu que, no lançamento, fossem considerados os saldos existentes em
outras contas bancárias de sua titularidade, notadamente a conta no Banco do Brasil
onde são depositados seus salários, cujos valores devem ser obtidos pela
Administração Tributária. Acrescentou explicações sobre a alienação do veículo Vectra
CD placas KLC0787.
Cancelamento de declarações retificadoras
5. O contribuinte recebeu o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em
05/08/2011, conforme descrito no item 3.1 acima. Em 07/08/2011 transmitiu
declarações de ajuste anual retificadoras relativas os anos-calendário 2006, 2007,
2008 e 2009. No dia seguinte foi transmitida a retificadora do ano-calendário 2010. A
Fiscalização constatou a inadmissibilidade da retificação por ter sido cessada a
espontaneidade1 do contribuinte nos termos do §1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972. Diante disso, através dos processos de representação no
10410.722937/201122 e 10410.723150/201188, foram cancelados os efeitos das
retificadoras. As imagens de texto coladas a seguir foram recortadas da fl. 41 do
processo no 10410.722937/201122:

1 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:

I o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;

II a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;

III o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

(...)
Pedido de fornecimento do RPF e alegações sobre irregularidades no procedimento fiscal
6. Através de requerimento datado de 24/10/2011, protocolado na DRF Caruaru sob o
no 10010.006980/101104 e anexado às fls 110/111 do presente processo, o contribuinte
solicitou o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF e o Registro de Procedimento
Fiscal – RPF, com a seguinte argumentação:

6.1 O pedido foi negado (fl. 10 do processo no 10010.006980/101104, abaixo
reproduzida), sendo cientificado em 31/10/2011 o advogado do interessado (fl. 12 do
processo acima referido).

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

6.2 Na mesma data da ciência, o interessado, através de seu advogado, apresentou
novo pedido (fls. 13/17 do processo no 10010.006980/101104), para que fosse
reconsiderada a negativa, reiterando as alegações sobre (i) a impossibilidade de
obtenção do MPF na internet, (ii) a essencialidade do MPF e do RPF para o exercício
do direito de defesa, (iii) o direito constitucionalmente assegurado a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular.
6.3 A nova solicitação foi analisada em despacho pela Disit04 (fls. 25/28 do processo
no 10010.006980/101104) nos seguintes termos:

6.4 O despacho decisório (fl. 33 do processo no 10010.006980/101104) foi exarado pelo
Superintendente Regional da RFB na 4a Região Fiscal, com base nas informações
transcritas:
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

6.5 Após tomar ciência em 21/11/2011 (fl. 35 do processo no 10010.006980/101104),o
advogado do fiscalizado ingressou em 24/11/2011 com mais uma petição (fls. 38/49
daquele processo), informando que já havia impetrado Habeas Data em 14/11/2011 e
requerendo que lhe seja (i) apresentada a fundamentação legal para a impertinência de
o contribuinte requerer e para a vedação de ser fornecido ao contribuinte o RPF; (ii)
informado ao contribuinte o conteúdo do campo “MOTIVAÇÃO” constante no RPF,
com o respectivo código; (iii) apresentada cópia do RPF relativo à fiscalização
autorizada pelo MPF no 0410100201100160.
6.6
Este
último
requerimento
foi
decidido
(fls.
56/64
do
processo
no
10010.006980/101104),com a seguinte conclusão:

Auto de Infração Análise da resposta ao Termo de Constatação
7. As informações e argumentos trazidos pelo fiscalizado (fls. 289/308 – relatadas no
item 4.3) ao responder o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 3 (fls. 132/139
– relatado nos itens 4.1 e 4.2), foram analisadas pela equipe de auditoras e comentadas
na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de infração (trecho contido
nas fls. 8/18). Merecem destaque as razões apontadas pela Fiscalização, as quais são
reproduzidas nos itens seguintes.
7.1 Sobre as irregularidades no procedimento fiscal: “Em relação ao primeiro
argumento,(...) cabe esclarecer que o procedimento fiscal cumpre todos os ritos do
Decreto n° 70.235/72, (...). É inconteste que o procedimento fiscal está em consonância
com os ditames do PAF, pois todos os prazos foram observados, e o contribuinte foi
cientificado de todas as fases do procedimento, tendo tido oportunidade de se
manifestar em cada uma delas, como de fato procedeu, (...). E é fato que todas as suas
manifestações foram recebidas e respondidas, com motivação para o ato de
indeferimento, quando foi o caso, em atendimento aos princípios constitucionais que
regem a Administração Pública.”
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

7.2 Sobre a não obtenção do RPF: (...) “...foi esclarecido que este documento não tem o
condão de comprovar junto ao contribuinte a autenticidade do procedimento fiscal
instaurado. Trata-se de documento interno que vincula o auditor às suas atividades e
que é empregado pela Administração para acompanhar o desempenho funcional da
autoridade fiscal.”
7.3 Sobre a alegação de que os bancos não fornecem os extratos: (...)cabe esclarecer
que a Fiscalização analisou toda a documentação bancária disponibilizada pelo Juízo
da 24a Vara Federal de Caruaru/PE, integrante do processo n°
000043132.2010.4.05.8302. E todos os dados assim obtidos compõem a análise da
evolução patrimonial do contribuinte no ano calendário 2006. Cabe ainda destacar que
o contribuinte, até a presente data, não apresentou os extratos bancários solicitados,
tão somente juntou ao pedido de prorrogação de prazo, protocolado em 28/10/2011 na
DRF/Caruaru, as cópias dos requerimentos de extratos bancários de algumas de suas
contas formulados às instituições financeiras Bradesco, Banco do Brasil e Santander.
(...)o contribuinte poderia ter obtido cópia dos mesmos documentos mediante
requerimento ao Poder Judiciário. Ele não apresentou, em nenhum momento, petição
ao Poder Judiciário nem a correspondente negativa. Cabe destacar que o fiscalizado se
refere a "devolução de documentos" pela Polícia Federal, quando a simples cópia seria
suficiente para atender às intimações.”
7.4 Sobre a sugerida omissão da Fiscalização para obtenção dos extratos bancários:
(...)cabe refutar tal argumento pois os dados bancários foram devidamente apropriados
no Demonstrativo de Variação Patrimonial, em seus itens específicos. (...)De fato, a
Justiça Federal requereu os mesmos dados bancários às instituições financeiras e
disponibilizou-os à Receita Federal do Brasil através de autorização já apresentada ao
fiscalizado quando da lavratura do Termo de Constatação e de Intimação n° 3. Assim,
o extrato bancário correspondente à conta corrente n° 1513X, mantida pelo fiscalizado
junto à Agência 01597 do Banco do Brasil S/A, foi devidamente analisada e as
informações decorrentes foram apropriadas nos itens específicos do Demonstrativo de
Variação Patrimonial, integrante do presente auto de infração. Cabe esclarecer que os
dados da mesma conta corrente não constavam do Demonstrativo de Variação
Patrimonial que foi anexado ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 3, mas
constam do presente demonstrativo que compõe este auto de infração. Ademais, os
rendimentos que transitaram na conta corrente n° 1513X já referida, oriundos do
vínculo empregatício do fiscalizado, foram sim considerados como origem no
Demonstrativo de Variação Patrimonial que integra o presente auto de infração, haja
vista que foram informados pela fonte pagadora e incluídos no mesmo demonstrativo
na rubrica "Rendimentos Tributáveis na Fonte".
7.5 A Fiscalização relacionou as contas bancárias analisadas e informa que forneceu
ao contribuinte os respectivos extratos bancários, em duas ocasiões, parte junto com o
Termo de Constatação de 31/10/2011 e parte junto com o Auto de Infração. Relacionou
também os saldos inicial e final das contas de poupança, bem como os rendimentos
creditados.
7.6 Sobre a exigência de comprovação de todos os fatos registrados na declaração,
mesmo em se tratando de valores irrisórios: (...) cabe esclarecer que tudo que foi
exigido do fiscalizado, nas diversas fases da ação fiscal (...) está previsto no art. 806 do
RIR/99.”
7.7 Sobre o levantamento feito pela Fiscalização ser parcial e com falhas: (...) ao
contrário do que o contribuinte argumenta, ele tem obrigação de provar o saldo inicial
da conta bancária em um ano e inicial no ano seguinte, pois são eles elementos de sua
situação patrimonial.” (...) No entanto, em que pese a desconstituição da argumentação
do fiscalizado, foram acrescentadas ao levantamento referente ao ano calendário 2006
as contas de poupança n° 1513 e 9379, mantidas ambas na Agência 01597 do Banco do
Brasil S/A, além das três outras contas de poupança já computadas no levantamento
inicial, apresentado ao fiscalizado quando da lavratura do Termo de Constatação e de
Intimação n° 3: (i) a de n° 24.6381, mantida na Agência 0453 do Itaú; (ii) a de n°
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

151746276, mantida na Agência 1017 do Bandepe; e (iii) a de n° 188584977, mantida
na Agência 0090 do Banco Real.
7.8 Sobre a glosa da despesa com instrução na Espanha: Com relação à alegação de
que a glosa de despesas com instrução do titular, no valor de R$ 1.800,00 por não ter o
fiscalizado comprovado a mesma despesa informada como paga ao Instituto de
Estudios Fiscales de Espana não merece prosperar, uma vez que cabia à Fiscalização
coletar o documento através do Adido Tributário da Receita Federal do Brasil em
Paris, cabe novamente remeter ao Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o qual
estabelece, em seu art. 73 , que "todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora". Ademais, a análise do extrato da conta
corrente n° 1513X, mantida pelo fiscalizado na Agência 01597 do Banco do Brasil S/A,
evidencia que não houve nenhum pagamento ou transferência neste valor durante o ano
calendário 2006. A análise da conta corrente n° 60.6804, mantida pelo fiscalizado
junto à Agência 1232 do Bradesco, por sua vez, evidencia um lançamento a débito sob
a rubrica "Cambio financeiro" no valor de R$ 1.805,00, tendo como destinatário a
Fundacion Ceddet, na Espanha, exatamente em 28/02/2005, como se depreende do
extrato em anexo. Assim, a referida despesa foi apropriada contribuinte de modo
indevido pelo fiscalizado, no ano calendário posterior ao qual incidiu, razão pela qual
a glosa procede.
7.9 Sobre o valor obtido na venda do veículo Vectra CD ano 2000: (...) cabe tecer as
seguintes considerações: (i) o veiculo foi informado pelo fiscalizado em sua DAA do
exercício de 2007, ano-calendário 2006, atribuindo ao mesmo bem, na coluna
"situação em 31/12/2005" da Declaração de Bens o valor de R$ 40.000,00; (ii) a
declaração do Sr. José Alexandre Gomes da Silva, de que teria adquirido o veiculo por
R$ 45.000,00, por ele ser "TOP DE LINHA", obrigaria o fiscalizado a apurar ganho de
capital na operação, por força do lucro obtido a diferença entre o valor de venda e o
custo de aquisição seria positiva (R$ 45.000,00 R$ 40.000,00 = R$ 5.000,00) o que não
ocorreu, já que não há, nos sistemas de pagamento da RFB, nenhum Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com código de recolhimento referente à
mesma operação (4600), como se depreende da tela de consulta à base de pagamentos
da Receita Federal do Brasil em anexo; (iii) os veículos se sujeitam muito fortemente a
depreciação: é fato notório que, tão logo os veículos novos saem da concessionária,
perdem de imediato 20% do seu valor; daí por diante, sofrem depreciação à razão de
20% a cada ano, como inclusive consta da Instrução Normativa SRF n° 162/1998, com
alteração dada pela IN SRF n° 130/1999. A IN SRF n° 162/1998 estabelece o prazo de
vida útil para fins de depreciação dos veículos automotores de passageiros, adquiridos
novos, em 5 anos, e a taxa de depreciação aplicável igual a 20% ao ano. Assim, o
veiculo adquirido no ano 2000, por R$ 40.000,00, sofreria os mesmos R$ 40.000,00 de
depreciação até o ano 2006 [R$ 40.000,00 x (5 x 20%)] = R$ 40.000,00 x 100% = R$
40.000,00, passando a ter valor irrisório em 2006, quando foi vendido, cálculo
matemático que afasta a idéia de um carro ser vendido, seis anos depois de adquirido,
por valor superior ao qual foi comprado; (iv) além disso, a nova declaração da Sra.
Geilza Maria de Arruda não invalida a informação anteriormente fornecida à
Fiscalização por ela própria, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em
11/10/2011, quando atestou ter adquirido o veículo por R$ 16.349,96, pagos da
seguinte forma: "uma entrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o restante
sendo financiado pelo Banco Finasa com 12 prestações no valor de R$ 945,83
(novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)"; (v) finalmente,
conjugando as informações prestadas pela Monte Sinai Veículos Ltda., pessoa jurídica
a quem o fiscalizado adquiriu novo automóvel em 23/08/2006, por R$ 78.000,00,
conforme nota fiscal n° 19687 em anexo, informações estas que respondem o Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 11/10/2011, constata-se que o fiscalizado adquiriu o novo
veículo com pagamento a vista, tendo sido o numerário recebido no caixa da empresa
em 23/08/2006, e objeto de lançamento no Livro Razão da pessoa jurídica com a
especificação "caixa à vista", o que afasta a triangulação pretendida pelo corretor de
veículos que se apresentou como intermediário da operação, alegando que o veículo
usado do fiscalizado teria sido parte do preço do veículo novo; (vi) a consulta ao
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

histórico do veículo por placa no cadastro Renavan, em anexo, comprova que a
transferência do veículo Vectra CD, ano de fabricação 2000, de placas KLC 0787, se
deu entre o fiscalizado, Sr. Saulo de Tarso Muniz dos Santos, e a adquirente, Sra.
Geilza Maria de Arruda, em 04/05/2006; assim, se se aceitasse a argumentação do
corretor de veículos José Alexandre da Silva, o veículo usado teria sido adquirido por
um preço bastante superior ao de mercado, e mais de três meses antes da aquisição,
pelo fiscalizado, do novo veículo, o que só ocorreu em 23/08/2006, operação que não se
coaduna com as exigências do mercado de veículos, ágil e sujeito a forte regulação de
preços por parte das montadoras.
Auto de infração – Identificação das infrações
8. Foram identificadas pela Fiscalização infrações correspondentes a (i) acréscimo
patrimonial a descoberto, nos valores de R$ 4.049,10 em abril/2006, R$ 50.668,38 em
agosto/2006 e R$ 12.847,07 em setembro/2006, valores estes modificados em função de
informações trazidas pelo contribuinte na resposta à apuração preliminar que lhe foi
cientificada; (ii) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.621,70, e;
(iii)
dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.800,00.
8.1 No que tange ao acréscimo patrimonial a descoberto, a Fiscalização computou nas
planilhas de fls. 34/48 os recursos/origens, decorrentes de (i) rendimentos brutos
tributáveis, (ii) rendimentos isentos e não tributáveis, (iii) rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, (iv)
os saldos bancários positivos existentes nas contas correntes no início de cada mês, (v)
os resgates de aplicações em poupança, (vi) os valores provenientes de alienações de
bens e direitos e (vii) outros valores tais como restituição de imposto de renda e a
remuneração proveniente de ações.
8.2 Contrapondo-se aos recursos disponíveis, foram apuradas as aplicações com (i)
deduções pleiteadas na declaração com dependentes, despesas médicas, instrução e
previdência oficial; (ii) impostos e contribuições pagos; (iii) tarifas bancárias e CPMF
debitadas em conta corrente; (iv) valores utilizados na aquisição de um veículo Vectra,
um terreno em Maragogi (AL) e um lote urbano em Caruaru (PE); (v) outros
dispêndios, tais como o pagamento de cartão de crédito, plano de saúde Assefaz de
Luziane Gil Dias da Silva, excedentes das despesas com instrução em relação ao limite
de dedutibilidade, contas de luz, água e telefone debitadas em conta corrente, compras
com cartão de débito, pagamento de títulos e um saque para a Petrobrás Distribuidora.
8.3 A glosa de despesas médicas (total de R$ 8.621,70) foram efetuadas por falta de
comprovação da realização junto ao Seope – Serviço Oftalmológico de Pernambuco
(R$ 4.000,00) e à Unimed Caruaru (R$ 2.774,34). As pessoas jurídicas beneficiárias
das despesas não as confirmaram. O valor de R$ 1.847,36 relativo à Assefaz de Luziane
Gil Dias da Silva foi glosado porque ela não consta como dependente do fiscalizado.
8.4 O valor de R$ 1.800,00 relativo à despesa com instrução do próprio declarante,
lançada como paga ao Instituto de Estúdios Fiscales de Espana, foi glosado por falta
de comprovação. Foram verificadas as contas bancárias do fiscalizado e não foi
encontrado lançamento a débito de R$ 1.800,00 no ano de 2006. Foi constatado um
lançamento de R$ 1.805,00 destinado à Fundación Ceddet, mas datado de 28/02/2005.
Auto de infração Ciência
9. Foi tentada a ciência do contribuinte por via postal para o endereço constante do
Cadastro de Pessoas Físicas (tela à fl. 317), Av. Álvaro Otacílio, 6883/603, Jatiúca,
Maceió, AL, CEP 57.036850. O envelope contendo o auto de infração e documentos
anexos relacionados à fl. 33 foi postado em Natal (RN) por Sedex (fl. 316) no dia
06/12/2011. O objeto postal, codificado pelos Correios sob o no SZ185803048BR (fl.
320), teve a entrega recusada em 12/12/2011 (informação do Correio à fl. 315 e no
envelope à fl. 320).

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

9.1 Diante do insucesso na ciência por via postal, foi providenciada a afixação de
edital pela DRF Maceió no dia 13/12/2011. Com isso, a data da ciência do contribuinte
ocorreu em 28/12/2011 (imagem de texto recortada da fl. 322 e colada a seguir):

Impugnação
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

10. O contribuinte, através de seu procurador habilitado, apresentou impugnação ao
lançamento em 26/01/2012 (fls. 327/395). Teceu várias considerações sobre o
desrespeito a princípios constitucionais que regem a ação da Administração Pública,
citando diversos doutrinadores. Fez um paralelo da sua situação pessoal com a do
personagem Joseph K., do romance “O Processo”, de Franz Kafka. Quanto ao mérito
das infrações apontadas, insurgiu-se contra o acréscimo patrimonial a descoberto,
reiterando ter obtido recursos na venda de um veículo que não foram computados pelo
Fisco, apesar de ter sido apresentada a documentação e a explicação sobre a
transação efetuada. No que tange à glosa de despesas médicas e com instrução, repetiu
a reclamação de que não pode comprová-las porque os documentos foram apreendidos
pela Polícia Federal. As alegações da defesa estão sintetizadas a seguir.
Preliminares de nulidade do procedimento fiscal
10.1 Preliminarmente foram reiterados os argumentos sobre ilegalidades ou
irregularidades na abertura do procedimento fiscal, aduzidos nas respostas do
contribuinte às intimações que lhe foram enviadas no curso da ação, a qual foi
considerada “de exceção”. Segundo o contribuinte, o procedimento fiscal deve ser
anulado, pois: (i) não lhe foi fornecida a cópia do RPF, documento considerado
essencial para a sua ampla defesa, haja vista conter a motivação da ação fiscal; (ii)
houve desvio de finalidade da fiscalização, sendo esta transformada em fase instrutória
de procedimento administrativo disciplinar, com vistas a conseguir o enquadramento
do servidor em improbidade administrativa; (iii) alcançou o fiscalizado e mais seis
pessoas a ele ligadas; (iv) abrangeu o período de cinco exercícios, quando o correto
seria restringir a um exercício apenas (Portaria RFB/GAB/SUFIS no 2.370/2010, art.
5o); (v) foi conduzida por três auditoras fiscais, quando o usual, em relação à
fiscalização de pessoas físicas, é que seja conduzida por um auditor apenas; (vi) a
lotação das auditoras é Natal (RN), quando o domicílio fiscal do contribuinte é outro;
(vii) exigiu-se a comprovação de todos os valores lançados nas declarações, até mesmo
os irrisórios, quando o correto é ater-se a um ou alguns pontos específicos com indícios
de irregularidades; (viii) reiterou-se a exigência de apresentação de documentos fora
da disponibilidade do contribuinte, por situação alheia a sua vontade; (ix) foi
programada no momento em que o contribuinte encontra-se respondendo a processo
administrativo disciplinar.
10.2 Foi também alegada a ilegalidade no encaminhamento, antes da conclusão, do
processo administrativo disciplinar para a Fiscalização, contrariando o disposto no
Decreto no 3.781/2001 e no art. 1o, §2o da Portaria RFB no 11.230/2007.
Preliminar de ausência da ciência do lançamento
10.3 No item VI de sua defesa, à fl. 374, o contribuinte reclama de não ter sido
devidamente cientificado do lançamento com as seguintes afirmações:

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Preliminar de nulidade do cancelamento das declarações retificadoras
10.4 O contribuinte insurgiu-se contra o cancelamento das declarações retificadoras
referentes aos anos-calendário abrangidos pela ação fiscal, nos seguintes termos,
retirados da fl. 375: “O procedimento (se é que existiu) deu-se todo SECRETAMENTE
não tendo a ele o contribuinte PRINCIPAL INTERESSADO o menor acesso,
surpreendendo-se com a informação constante no corpo do auto de infração: "O
contribuinte apresentou declaração de ajuste anual retificadora, referente ao exercício
de 2007, ano calendário 2006, após o início do procedimento fiscal, em 07 de agosto de
2011, a qual foi cancelada por força do contido no art. 7o. do Decreto no. 70.235/72, o
que rege o processo administrativo fiscal de exigência de créditos tributários da União,
combinado com o art. 829 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado
pelo Decreto no. 3.000/99”. Alegou que o citado fundamento legal para o
cancelamento da retificadora é “estapafúrdio”, pois a base legal do art. 829 do RIR/99
é o art. 14 da Lei no. 4.154/62, que, “em seu parágrafo terceiro trata da vedação do
recebimento de declaração daqueles que se encontram omissos em sua obrigação”.
Prossegue indagando onde está a autorização, no art. 7o do Decreto no 70235/72, para
fundamentar o ato de cancelamento de sua retificadora. Reclama, ainda, que o
cancelamento se deu de forma “secreta”, comunicado apenas por ocasião do
lançamento tributário sem lhe ser dada oportunidade de se manifestar.
Preliminar de decadência do direito de lançar
10.5 Outra preliminar levantada pelo defendente foi a decadência. Aduz que a regra
aplicável para a contagem do prazo decadencial é a do art. 150, §4o do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador. Portanto, o lançamento não foi
efetuado dentro do prazo legal.
Impugnação Defesa no mérito
11. Quanto ao mérito das infrações apontadas, o contribuinte (fls. 369/373) reitera as
informações prestadas em resposta às intimações no curso do procedimento fiscal,
declarando-se impossibilitado de provar as deduções de despesas médicas e com
instrução, porque os documentos comprobatórios das mesmas foram apreendidos e a
devolução não foi efetuada pela Polícia Federal. Na conclusão de sua defesa de mérito,
o contribuinte afirma textualmente (fls. 372/373): “Assim, não pode prevalecer, sob
nenhum aspecto, a acusação de ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, de
glosa de despesas médicas, de glosas de despesas educacionais, ou qualquer outra
infração tributária, a uma por sua absoluta improcedência/inexistência, a duas porque
de qualquer acusação não pode o contribuinte minimamente se defender haja vista que
todos os seus documentos encontram-se de posse da Polícia Federal que insiste, DE
MANEIRA ABSURDAMENTE BIZARRA, em não devolvê-los, mesmo consciente de que
a Receita Federal os tem requerido do contribuinte e que eles são essenciais ao
exercício do legítimo DIREITO DE DEFESA”.
11.1 Informa que as despesas com instrução foram originadas no curso de Maestria
Internacional em Administración y Hacienda Publica, realizada pela Fundación
Ceddet, sediada na Espanha, com duração de dois anos, com início em 2004 e término
em 2006. Reclamou que a Fiscalização não mediu esforços para encontrar documentos
prejudiciais ao contribuinte, mas não acionou o adido tributário europeu para obter a
prova da despesa lançada no ano-calendário de 2006.
11.2 No que tange ao acréscimo patrimonial a descoberto, o contribuinte alega que
foram apresentados documentos que afastam sua ocorrência, mas foram “simplesmente
ignorados”. Alega o requerente que “O veículo Vectra CD KLC0787 foi transferido de
minha pessoa diretamente para a pessoa de GEILZA MARIA DE ARRUDA. Mas nem
eu a conheço, nem ela me conhece. O veículo foi entregue como entrada, por R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) na MONTE SINAI VEÍCULOS (fato declarado
por esta), e automaticamente repassado pelo mesmo valor ao Sr. JOSÉ ALEXANDRE
GOMES DA SILVA, que também declara isso. A Sra. GEILZA MARIA DE ARRUDA
declara que não me conhece e que o negócio ela realizou com o sr. JOSÉ ALEXANDRE
GOMES DA SILVA e com a MAVEL VEÍCULOS LTDA”.Refuta em sete itens (fls
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

371/372) os argumentos usados pela Fiscalização para não considerar os documentos
apresentados. Sobre o preço de venda ter sido superior ao que constava na declaração
(1) diz que “quem tem para vender vende pelo preço que quer assim como quem tem
para comprar compra pelo preço que quer”. Afirma (2) que o fato de não ter sido
apurado o ganho de capital “não invalida ou nulifica a operação de compra e venda”.
Desqualifica (3) o argumento do Fisco sobre a depreciação contábil do veículo à taxa
de 20% ao ano. Concorda (4) que a nova declaração prestada pela Sra. Geilza Maria
de Arruda não invalida a anterior, segundo qual foi dada uma entrada em dinheiro e
financiada uma parte, sem, contudo, dizer o valor que foi pago pelo veículo. Reitera
que o Vectra foi comprado de Geilza a José Alexandre Gomes da Silva, que dispunha
da posse e propriedade de fato do mesmo. Informa que “a transferência de veículo se
deu diretamente do sr. Saulo de Tarso Muniz dos Santos para a sra. GEILZA MARIA
DE ARRUDA, sem ao menos se conhecerem (isso sim é comum no mercado de veículos
usados), MAS O NEGÓCIO FOI TRATADO PELO SR. JOSÉ ALEXANDRE GOMES
DA SILVA proprietário de fato e possuidor do veículo” e que (5) “ao impugnante
coube apenas receber do Sr. JOSÉ ALEXANDRE GOMES DA SILVA, R$ 20.000,00
(vinte mil reais) por ocasião da entrega física (...) e mais R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais) em aproximadamente 90 dias, valores estes utilizados no pagamento do novo
veículo. Não importa se o sr. JOSÉ ALEXANDRE GOMES DA SILVA vendeu barato o
VECTRA KLC0787, não importa se ele deu o veículo, não importa se ele vendeu da
maneira como sugerem as autuantes, ou seja, dando de presente e pagando ainda R$
8.000,00 ao comprador. Não importa. O que importa é a VERDADE MATERIAL que o
veículo foi dado como entrada na MONTE SINAI VEÍCULOS LTDA e recebido pelo Sr.
JOSÉ ALEXANDRE GOMES DA SILVA pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco
mil reais)”. Reafirma (6) que a transferência do veículo ocorrida entre ele e a Sra.
Geilza não correspondeu à verdade material, pois o veículo já pertencia ao Sr. José
Alexandre. Confirma (7) que a compra do veículo novo foi feita à vista, “porque apesar
de a Monte Sinai Veículos Ltda haver recebido o veículo usado no valor de R$
45.000,00 ele não chegou a integrar o seu estoque sendo automaticamente transferido
ao Sr. JOSÉ ALEXANDRE GOMES DA SILVA, que o comprou também motivado pelas
condições de prazo, sendo completamente desarrimada dos fatos a afirmação "...não se
coaduna com as exigências do mercado de veículos, ágil e sujeito a forte regulação de
preços por parte das montadoras" . Pelo contrário. Aí é que se coaduna sim, haja vista
que não há o menor interesse das revendedoras de veículos novos receberem usados
como entrada ou permanecerem com estes em seus pátios”.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/REC
No Acórdão no 11-41.676 (e-fls. 479 a 511), a DRJ/REC julgou improcedente a
Impugnação apresentada (vide e-fls. 327 a 425), após analisar ponto a ponto apresentado pelo
ora Recorrente.

Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário (e-fls. 517 a 553), foi apresentado pelo Recorrente em 14
de agosto de 2013 (Termo de Solicitação de Juntada e-fl. 516), momento que expressou não
concordar com o Acórdão da DRJ/REC (e-fls. 479 a 511) e reiterou os termos da impugnação (e-
fls. 327 a 425), sumarizado sua peça recursal com os seguintes pedidos:
“(...)
Diante de todos os questionamentos expostos, resta requerer a este Eminente
Conselheiro Relator do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
o
justo
reconhecimento
da
IMPROCEDÊNCIA/NULIDADE
absoluta
do
LANÇAMENTO proposto para exigir do contribuinte SAULO DE TARSO MUNIZ
DOS SANTOS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, onde utilizou a fiscalização
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

da RFB, indevida e injustamente, de presunções, ficções, invencionices desarrimadas
da realidade fática, e, mais grave ainda, com expressa e deliberada violação do amplo
e sagrado Direito de Defesa, bem dos Princípios que devem nortear o agir da
Administração Pública, em especial o da Legalidade, o da Impessoalidade e o da
Moralidade. Diante disso e de todos os questionamentos suscitados, cabe aduzir:
a) Que seja reconhecida a improcedência/nulidade da autuação, por violação
ao Decreto no 3.781, de 02/04/2001, art. 1°. e ao disposto no parágrafo 2°.
do art. 1°. Da Portaria RFB no 11.230, de 09/11/2007, já que o Processo
Administrativo Disciplinar que motiva a fiscalização não foi concluído, e por
conta de o procedimento haver sido programado com evidente DESVIO DE
FINALIDADE caracterizado pelo ABUSO DE PODER acima delineado;
Optando o fisco por manter, apesar das evidências, a cobrança do IRPF da
pessoa
física
de
SAULO
DE
TARSO
MUNIZ
DOS
SANTOS,
reconhecidamente esse equívoco é suficiente para tornar eventual
lançamento ilegítimo e juridicamente NULO;
b) que seja determinada a NULIDADE do procedimento fiscal haja vista ter
sido conduzido durante todo o tempo com evidente CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE, que permanece sem dispor
dos documentos que comprovam os fatos lançados em suas declarações e as
origens de recursos para suas aquisições patrimoniais;
c) que seja reconhecido que o crédito tributário não foi regular e
tempestivamente constituído, tendo-se operado a chancela decadencial;
d) que sejam levados em consideração os valores constantes nos docs anexos,
levantados pela própria Receita Federal;
e) que seja reconhecido que o fisco já decaiu do seu direito de lançar, nos
termos do par. 4°. do art. 150 do Código Tributário Nacional„ uma vez que
não promoveu a ciência regular do lançamento;
f)
que, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, nas planilhas
patrimoniais sejam conduzidos para o início do ano posterior os valores
existentes no final de cada ano;
g) que seja determinada a IMPROCEDÊNCIA das variações patrimoniais a
descoberto apontadas, haja vista que as origens de recursos do contribuinte
constam devidamente declaradas em suas declarações de imposto de renda,
e são atinentes a recursos provenientes de sua atividade empresarial,
mediante doações familiares e também mediante alienação de parte de seu
patrimônio;
h) que seja determinada a IMPROCEDÊNCIA da glosa de despesas médicas e
educacionais, em homenagem ao Principio da Verdade Material, haja vista
que os comprovantes das mesmas encontram-se fora da esfera de
disponibilidade do contribuinte, conforme comprova com os documentos
anexos à impugnação, e existindo dúvida, há de se aplicar o in dúbio pro
contribuinte;
i)
que seja assegurado ao contribuinte o direito de apresentação posterior de
eventual documentação que complemente a comprovação dos fatos aqui
alegados, em especial as efetivas e mais do que suficientes origens outras de
recursos para suas aquisições patrimoniais, nos termos do art. 57 e
parágrafos do Decreto no. 7.574/2011:
"Decreto no. 7.574/2011
Art. 57. omisis.
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
§ 5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir (Lei n2 10.406, de 2002,
art. 393)."
j)
em sucessivo, caso seja alcançado, o que não se espera, que seja declarada a
NULIDADE/IMPROCEDÊNCIA de toda e qualquer exigência fiscal, em face
do patente e comprovado CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, em
mais de uma modalidade, pedido que também se fez e se faz preventivamente,
em virtude do ainda completo desconhecimento da peça que veicula o
lançamento fiscal.
k) Que diante dos fatos e fundamentos acima delineados, o contribuinte, com
espeque na Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal, primeira parte,
tenha
ANULADO
o
anunciado
CANCELAMENTO
DE
SUA
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
DO
EXERCÍCIO
2007
ANO
CALENDÁRIO 2006, uma vez que o procedimento de cancelamento
VIOLOU OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA
AMPLA DEFESA, DA IMPESSOALIDADE e DA MOTIVAÇÃO (art. 50.,
incisos II, LV c/c art. 37 da Constituição Federal e art. 50 da Lei no.
9.784/99).
Ainda, o Recorrente apresentou mais 5 aditamentos ao Recurso Voluntário, sendo
que:
1. o primeiro, foi apresentado em 28 de agosto de 2013 (acostado nas e-fls.
610 a 627 – Termo de Solicitação de Juntada e-fl. 609), trazendo novas
alegações sobre supostas impropriedades constantes nas planilhas de
“Demonstrativo de Variação Patrimonial de 2006”; sobre uma possível
falta de intimação da Sra. Hildete Muniz dos Santos, genitora do
Recorrente, que é cotitular de uma das contas bancárias fiscalizada (conta
corrente 1513, agência 159 do Banco do Brasil S/A), e; sobre
impropriedades no lançamento;
2. o segundo, foi apresentado em 02 de setembro de 2014 (acostado na e-fl.
605 – Termo de solicitação de juntada e-fl. 604), juntado um recibo de
lucros remanescente, firmado pelo Recorrente, em 03 de janeiro de 2006,
com a firma autenticada em cartório na mesma data (e-fl. 606), referentes a
lucros recebidos da empresa Grupo Autotintas Distribuidor Técnico.
3. o terceiro, foi apresentado em 19 de dezembro de 2014 (acostado nas e-fls.
597 a 602– Termo de Solicitação de Juntada e-fl. 596), trazendo novas
alegações sobre impropriedades nas planilhas de “Demonstrativo de
Variação Patrimonial de 2006”;
4. o quarto, foi apresentado em 12 de fevereiro de 2015 (acostado nas e-fls.
591 a 594 – Termo de Solicitação de Juntada e-fl. 590), trazendo novas
justificativas sobre os valores lançados nas planilhas de “Demonstrativo de
Variação Patrimonial de 2006”, em especial, em relação ao lançamento de
do valor e débito de R$ 25.384,88, realizado da sua conta bancária 1.513-
X, agência 0159-7 do Banco Do Brasil S/A., em 16 de outubro de 2006,
traz um contrato de mútuo (e-fl. 593), figurando como mutuário, que alega
ter realizado com a empresa BS AUTO POSTO LTDA., em 06 de julho de
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

2006, sendo estabelecido como forma de pagamento e a quitação do
empréstimo a quitação de título da empresa.
5. o quinto, foi apresentado em 29 de janeiro de 2016 (acostado na e-fl. 630 –
Termo de Solicitação de Juntada e-fl. 626), juntando aos autos um recibo
médico da SEOPE - Serviços Oftalmológico de Pernambuco LTDA, datado
de 16 de maio de 2006, no valor de R$4.000,000 (e-fl. 631).
Ademais, no dia 29 de maio 2020, o Recorrente apresentou mais uma petição,
com um resumo da lide e de suas alegações (e-fls. 650 a 652).
Por fim, informamos que estes autos foram designados para minha relatoria e
voto, em cumprimento a decisão judicial da 3a Vara Federal Cível do Mato Grosso, proferida no
bojo do Mandado de Segurança Cível, Processo no 1004852-85.2019.4.01.3600, impetrado pelo
Recorrente contra ato da Presidência do CARF, para determinar que o seu processo
administrativo fiscal no 10469.729693/2011-33 fosse julgado em 30 dias, sendo que o CARF
teve ciência desta decisão em 16 de março de 2020 (vide e-fls. 640 a 647), decisão judicial que
tem como dispositivo:
“(...)
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com julgamento
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para determinar à autoridade
coatora que adote as providências necessárias para que decida o recurso
administrativo da parte Impetrante (processo administrativo n. 10469.729693/2011-
33), no prazo de trinta dias.
O prazo para cumprimento foi fixado em 30 dias, sob pena de multa de 10.000,00 (dez
mil reais), nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, aplicável à
PFN, sem prejuízo da responsabilização pessoal do Impetrado, caso insista em não
responder ao juízo, bem como responsabilização civil, criminal e por improbidade
administrativa.
(...)”
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto Vencido
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/REC
em 19 de julho de 2013 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 515), e efetuado protocolo recursal em
14 de agosto de 2013 (e-fls. 517 a 553), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Admissibilidade dos Aditamentos do Recurso Voluntário
Como aludido anteriormente, o Recorrente aprestou 5 aditamentos2 ao Recurso
Voluntário, sendo que em algumas destas peças apresentam novas alegações não apontadas na
Impugnação e no Recurso Voluntário, também, buscam reforçar argumentos feitos em sede de
Impugnação e Recurso Voluntário e apresentam documentos não trazidos anteriormente aos
autos.
Diante destes fatos e considerando que não foi demonstrada situação excepcional,
não se conhece dos aditamentos ao Recurso Voluntário, sendo, portanto, conhecido em parte o
Recurso, pela não admissibilidade dos aditamentos com efeito integrativo.
Sendo assim, não conheço dos Aditamentos do Recurso Voluntário.
De toda sorte, eventuais meros argumentos, intrínsecos a lide já instaurada, serão
enfrentados no aprofundamento do mérito como análise própria do contencioso, bem como, será
analisado, considerando a Súmula CARF 293, a matéria apresentada no 1o aditamento que traz
alegações sobre a falta de intimação da Sra. Hildete Muniz dos Santos, genitora do Recorrente,
que é cotitular de uma das contas bancárias fiscalizada (conta corrente 1513, agência 159 do
Banco do Brasil S/A).
Por fim, cito como paradigma das conclusões deste tópico os Acordões no 2202-
006.075 e 2202-006.088, de relatoria do Ilustre Conselheiro desta Turma de Julgamento –
Leonam Rocha de Medeiros.
Apreciação de documentos novos
Primeiramente, cabe analisar a pertinência da juntada pelo Recorrente de novos
documentos, apresentados juntos com o Recurso Voluntário e os apresentados posteriormente,
respectivamente em 02 de setembro de 2014 (recibo de lucros remanescente, firmado pelo
Recorrente - e-fl. 606); em 12 de fevereiro de 2015 (contrato de mútuo - e-fl. 593) e; em 29 de
janeiro de 2016 (juntando aos autos um recibo médico da SEOPE - Serviços Oftalmológico de
Pernambuco LTDA, e-fl. 631).
Sobre o cabimento da apresentação destes documentos, observo que a
documentação guarda pertinência com a lide já instaurada com a Impugnação e buscam,
especialmente, demonstrar os valores imputados pela fiscalização nas planilhas de
“Demonstrativo de Variação Patrimonial de 2006” (e-fls. 34 a 35) e glosas de despesas médicas
e com custeio de educação.

2 Aditamentos ao Recurso Voluntário:
1o , foi apresentado em 28 de agosto de 2013 (acostado nas e-fls. 610 a 627 – Termo de Solicitação de Juntada e-fl.
609); 2o, foi apresentado em 02 de setembro de 2014 (acostado na e-fl. 605 – Termo de solicitação de juntada e-fl.
604; 3o, foi apresentado em 19 de dezembro de 2014 (acostado nas e-fls. 597 a 602– Termo de Solicitação de
Juntada e-fl. 596); 4o, foi apresentado em 12 de fevereiro de 2015 (acostado nas e-fls. 591 a 594 – Termo de
Solicitação de Juntada e-fl. 590); 5o, foi apresentado em 29 de janeiro de 2016 (acostado na e-fl. 630 – Termo de
Solicitação de Juntada e-fl. 626).
3 Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235/72, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque, resta
previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
O Recorrente, tempestivamente, instaurou a lide apresentando impugnação e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser
tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi
vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do sujeito
passivo.
Os documentos novos, por sinal, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ/REC e pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já controvertido
nos autos.
Deste modo, além do estabelecido na alíneas “c” , do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72, devemos observar o princípio da verdade material e o princípio do formalismo
moderado.
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235/72, mas também, de
modo complementar, pela Lei n.o 9.784/99, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105/15,
sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística
pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé
objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235/72, permite, inclusive de ofício, que
a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando
entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105/15, impõe as partes o dever de cooperar
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por sua vez, a
Lei n.o 9.784/99, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o cumprimento de
suas obrigações (art. 3.o, I).
Ademais, o processo deve buscar uma satisfatividade e uma utilidade.
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos n.o 2202-005.194, 2202-
005.098, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555, 9303-
007.855, e 1002-000.460).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado neste momento,
quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo com a
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente delimitada no início da
lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas tão-somente pretendendo
aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada
regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância do princípio do
formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve ser dada para a
alínea "c", do § 4o, do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72, ao dispor que o documento novo pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados pelo Recorrente como e a posteriori do
Recurso Voluntário serão analisados.
Preliminar de Ausência de Notificação do Lançamento
O Recorrente alega que não foi cientificado do lançamento fiscal, porém, pelo que
se pode extrair dos autos, tal afirmação não condiz com a realidade.
Em 12 de dezembro de 2011 houve a recusa do recebimento de notificação por via
postal (vide e-fls. 315 e 320), enviada ao endereço à Avenida Álvaro Otacílio, 6883/603, Jatiúca,
Maceió AL, CEP 57.036-850, frente a esta recusa o Recorrente foi notificado por meio
editalício, fixado na DRF de Maceió, em 13 de dezembro de 2011, tendo como data da
certificação de ciência o dia 28 de dezembro de 2011 (e-fls. 322).
Deste modo, sem razão ao Recorrente, eis que foi devidamente notificado do
lançamento em 28 de dezembro de 2011, por edital.

Preliminar de Decadência
O Recorrente alega que foi notificado do lançamento em janeiro de 2012 e
considerando que no caso em foco a regra aplicável para início de contagem de prazo decadência
é a prevista no §4o, do artigo 150, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN) 4, que
estabelece que será de 5 anos a contar do fato gerador, estaria o lançamento fiscal, que é
referente ao ano calendário de 2006, alcançado pela decadência.
Inicialmente, destaca-se que o fato gerador do IRPF, de rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, independentemente da regra
a ser aplicada para início de contagem do 5 anos do prazo decadencial do fato gerador, pois, a
partir do ano-calendário de 1989, com a publicação da Lei 7.713/88, o IRPF, sujeito ao ajuste
anual, passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são auferidos, porém, o
imposto assim apurado, desde a edição da Lei n.o 8.134,e 1990, não é definitivo, sendo mera
antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste ao final do ano fiscal, de

4 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o agamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

modo que seu fato gerador considera-se efetivado tão-somente em 31 de dezembro de cada ano-
calendário, quando se completa o suporte fático da incidência.
O lançamento em discussão se deu em razão de glosas de deduções de
despesas médicas e de instrução, bem como de constatação de acréscimo patrimonial
a descoberto, que são computados e considerados como ocorridos em 31 de dezembro
de cada ano.
No caso em tela, não há dúvida sobre a aplicação do §4o, do artigo 150, do CTN,
uma vez que a própria DRJ/REC, confirma que esta é a regra aplicada à este lançamento, uma
vez que houve o pagamento de tributo durante o período de apuração, caracterizando o
lançamento por homologação (vide e-fl. 505).
Dito isto, passamos analisar quando de fato o Recorrente foi notificado pelo
lançamento.
O Recorrente afirma que tomou conhecimento do lançamento em janeiro de 2012,
porém, pelo que consta dos autos, após a recusa do recebimento de notificação por via postal em
12 de dezembro de 2011 (vide e-fls. 315 e 320), o mesmo foi notificado, por meio edilítacio,
fixado na DRF de Maceió, em 13 de dezembro de 2011, tendo como data da certificação de
ciência o dia 28 de dezembro de 2011 (e-fls. 322).
Por isso, sem razão ao Recorrente em relação a preliminar de decadência, uma vez
que o lançamento refere-se ao Imposto de Renda da Pessoa Física do ano calendário de 2006 e a
notificação de lançamento se efetivou em 28 de dezembro de 2011 – dentro do prazo de 5 anos
contados da ocorrência do fato gerador.
Preliminar de Nulidade do Cancelamento das Declarações Retificadoras
Neste tópico, o Recorrente contribuinte aduz existir nulidade no procedimento que
cancelou sua declaração retificadora. Alega que só tomou ciência do ato de cancelamento por
ocasião do acesso ao auto de infração.
A retificadora da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2006
(DIRPF - 2006) do Recorrente, foi realizada em 07 de agosto de 2011, após iniciados os
procedimentos fiscalizatórios, que teve início em 05 de agosto de 2011(e-fl. 98).
Este assunto já foi sumulado pelo CARF, por meio da súmula 33:
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Nosso Grifo”
De acordo com a Súmula CARF 33, fica claro que, iniciado o procedimento fiscal,
não produz quaisquer efeitos as declarações entregues a partir de tal data.
Desta maneira, correta a decisão da DRF/RCE em afirmar que: “A perda de
espontaneidade está no §1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que foi
corretamente citado. A ineficácia das retificadoras entregues após o início do procedimento de
ofício já foi objeto de Súmula do Carf (...).
Sem razão ao Recorrente.
Preliminar de Nulidade do Lançamento e de Cerceamento de Defesa
Aduz o Recorrente que houve irregularidades na instauração do procedimento
fiscal, trazendo grande arrazoado questionando a real finalidade e regularidade de ter a
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

fiscalização sido realizada em relação a 5 anos calendários (2006, 2007, 2008, 2009 e 2010),
classificando o procedimento fiscal como sendo de exceção, com desvio de finalidade e abuso de
poder, alegando que não lhe foi entregue o Registro de Procedimento Fiscal – RPF, entre outros.
Aqui, as 9 (nove) irregularidades foram bem sintetizadas pela DRJ/REC: “(i) não
lhe foi fornecida a cópia do RPF, documento considerado essencial para a sua ampla
defesa, haja vista conter a motivação da ação fiscal; (ii) houve desvio de finalidade da
fiscalização, sendo esta transformada em fase instrutória de procedimento
administrativo disciplinar, com vistas a conseguir o enquadramento do servidor em
improbidade administrativa; (iii) alcançou o fiscalizado e mais seis pessoas a ele
ligadas; (iv) abrangeu o período de cinco exercícios, quando o correto seria restringir a
um exercício apenas (Portaria RFB/GAB/SUFIS no 2.370/2010, art. 5o); (v) foi
conduzida por três auditoras fiscais, quando o usual, em relação à fiscalização de
pessoas físicas, é que seja conduzida por um auditor apenas; (vi) a lotação das
auditoras é Natal (RN), quando o domicílio fiscal do contribuinte é outro; (vii) exigiu-se a
comprovação de todos os valores lançados nas declarações, até mesmo os irrisórios,
quando o correto é ater-se a um ou alguns pontos específicos com indícios de
irregularidades; (viii) reiterou-se a exigência de apresentação de documentos fora da
disponibilidade do contribuinte, por situação alheia a sua vontade; (ix) foi programada
no momento em que o contribuinte encontra- se respondendo a processo
administrativo disciplinar".
Pois bem! Não se vislumbra nos autos nenhuma das nulidades apontadas pelo
Recorrente, uma vez que, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa ao Recorrente pois, na
fase inquisitória, estamos frente ao procedimento de fiscalização e não ao processo fiscal – fase
de litígio, que se inicia com a impugnação do contribuinte ao lançamento tributário, gerando
assim o início ao contraditório, nos moldes do disposto no artigo 14 do Decreto no 70.235/72,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Saliente-se o constante na página 234, da obra Dicionário Jurídico Tributário, 5a
edição, editora Dialética, de autoria do Professor Eduardo Marcial Ferreira Jardim, in verbis:
“(...)
Processo Tributário
Meio de composição de litígio ou instrumento de declaração de direitos com fulcro numa relação
jurídica de direito público. Pode hospedar natureza administrativa ou judicial, conforme o palco
de sua instalação. Em suma, o processo tributário, quer administrativo, quer judicial, estampa
como substrato uma relação jurídica preordenada e deslindar uma testilha ou a declarar um
direito. O processo não se confunde com o procedimento que, tanto na esfera administrativa
como na judicial, significa o conjunto de atos e termos escopados à obtenção de um
pronunciamento conclusivo por parte da autoridade competente, conforme bem apregoa Bulow
e Carnelutti. Ao lado desse conceito, adicionamos o rito-padrão que estabelece o modus faciendi
do procedimento, a exemplo dos cíveis ou criminais, ou sumários ou sumaríssimos. V. verbetes às
ações judiciais, bem assim o verbete atinente à Defesa Administrativa.
(...)” nosso grifo.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Ora, o procedimento de lançamento, fase na qual culmina com a autoridade
lançadora constituindo o crédito tributário, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, nos termos do art. 142 do CTN, corresponde a uma fase inquisitiva, não
submetida ao contraditório e à ampla defesa.
Nos citados artigos 26 e 28 da Lei 9.784/99, tem-se que:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo
administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de
decisão ou a efetivação de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade
administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se
representar;
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu
comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis
quanto à data de comparecimento.
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de
publicação oficial.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua
falta ou irregularidade.
(...);.
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem
para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição
ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu
interesse.
Neste giro, deve o Recorrente notar que as normas previstas na Lei 9.784/99
aplicam-se de maneira subsidiária ao Decreto 70.235/72 que tem normas processuais próprias a
teor do que dispõe a citada lei trazida à discussão.
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos
desta Lei.
(...)”
Por todo o exposto, não há razão ao Recorrente sobre as preliminares alegadas.
Falta de Intimação de Cotitular de Conta Bancária
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Considerado o estabelecido no inciso VI, do artigo 45, da Portaria MF no 343/15,
que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o
Conselheiro que deixar de observar enunciado de súmula CARF pode perder o seu mandato
Desta maneira, passamos a analisar se o disposto na Súmula CARF no 29 é
aplicada ao caso tela, considerado que pode ter havido a falta de intimação da Sra. Hildete Muniz
dos Santos, genitora do Recorrente, que é cotitular de uma das contas bancárias fiscalizada
(conta corrente 1513, agência 159 do Banco do Brasil S/A).
Incialmente, vejamos o entendimento sumulado por meio da Súmula CARF no 29:
“Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme. Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006”
Aqui, pelo que consta nos autos, há manifestações realizadas pela Sra. Hildete
Muniz dos Santos (e-fls. 104, 108 e 115), sobre solicitações de informações e documentações
realizadas pela fiscalização, por meio de Mandados de Procedimentos Fiscais - MPF no
04.1.02.00.2011.0015-5,
04.1.0200.2011.0015-6,
04.1.0200.2011.0015-9
e
04.1.0200.2011.0016-0, também, no Termo de Ciência, emitido pela Receita Federal do Brasil –
RFB, e-fl. 114, é indicado que foi entregue para a Sra. Hildete Muniz dos Santos o MPF no
04.1.02.00-2011-00156-7, bem como, consta na e-fl. 322, o Edital de Intimação SAFIS no
72/2011, onde consta que:
“(...)
O CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL EM MACEIÓ-AL, no uso de suas atribuições regimentais, e de acordo com
os artigos 5° e 23, §1°, 11, do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelas Leis n°
11.196/2005 e n° 11.941/2009, INTIMA os contribuintes abaixo identificados a
tomarem ciência dos Autos de Infração IRPF formalizados nos processos
administrativos citados, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de
afixação deste Edital, tendo em vista haver sido improfícua a tentativa de entrega dos
mesmos por via postal.

(...)”
Pelo exposto até aqui, fica demonstrado que a Sra. Hildete foi chamada pela
fiscalização para comprovar as origens de depósitos no curso do procedimento fiscal.
Ora, ademais, consta na e-fl. 127 destes autos, manifestação, assinada pelo
Recorrente e pela Sra. Hildete Muniz dos Santos, em 28 de novembro de 2011, solicitando ao
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

gerente do Banco do Brasil, agência 0159, conta corrente no 1513, com urgência, emissão dos
extratos bancários do período de 01 de janeiro de 2006 a 03 de dezembro de 2010, para
atendimento a intimação fiscal da RFB.
Desta feita, concluímos que o expressado no enunciado na Súmula CARF 29 foi
respeitado pela autoridade autuante.
Do Mérito
Na análise das questões de mérito, reforça-se que só serão foco as alegações
trazidas junto do Recurso Voluntário, sem análise de alegações trazidas posteriormente por meio
dos Aditamentos, porém, serão apreciados os novos documentos apresentados pelo Recorrente
junto com sua peça recursal e a posteriori.
 Variação Patrimonial a Descoberto
A fiscalização efetuou o lançamento de Variação Patrimonial a Descoberto,
consolidando suas conclusões na planilha de Demonstração de Variação Patrimonial,
confrontando, mês a mês, do ano-calendário de 2006, os Recursos/Origens com Dispêndios
/Aplicações (e-fls. 34 e 35):

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

A fiscalização tomou como base para imputação dos valores constantes nas
planilhas de Demonstrativo de Variação Patrimonial, os extratos e informações obtidos junto a
Justiça Federal (vide e-fls. 203 a 206), que tinha em sua tutela os dados bancários do Recorrente
em razão do inquérito Policial no 0000431-32.2010.4.05.8302, bem como, com base nos extratos
bancários acostados aos autos nas e-fls. 49 a 80 e 218 a 283. Tal relato pode ser verificado por
meio o do Auto de Infração e anexos e-fls. 3 a 80 e com o Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal 0003 – e-fls. 132 a 139.
Agora, passamos a analisar o imputado pela fiscalização no Demonstrativo de
Variação Patrimonial (e-fls. 34 a 35).

 Dispêndios/Aplicações - outros/dispêndios e aplicações
Inicialmente ao analisarmos os lançamentos em Dispêndios/Aplicações, mais
especificamente na linha – outros/dispêndios e aplicações, constatamos que estes valores foram
todos identificados pela fiscalização, conforme consta no relatório/planilha de e-fl. 48
(documento anexo ao auto de infração).
Deste modo, concluímos que a fiscalização comprovou a destinação e efetividade
das despesas lançadas, nos moldes estabelecido na redação da Súmula CARF no 675, não
havendo que se falar em reparo ao lançamento em relação a esta linha - outros/dispêndios e
aplicações.

5 Súmula no 67 do CARF:
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de
recursos, os saques ou transferências bancárias, registrados em extratos bancários, quando não comprovada a
destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/01-04.663, de 13/10/2003 Acórdão no 106-17.146, de 05/11/2008 Acórdão no 106-15.820, de
20/09/2006 Acórdão no 104-19.123, de 05/12/2002 Acórdão no 104-17.359, de 28/01/2000

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

 Saldos de ano-calendário anterior
Em seu Recurso Voluntário, alega o Recorrente que a fiscalização deixou de
considerar no fluxo financeiro saldo relativo ao ano-calendário de 2005 no montante de
R$8.532,80 apurado pela Receita Federal do Brasil – RFB – planilha e-fl. 578.
Neste tópico se faz necessário esclarecer que os recursos disponíveis em moeda ao
final do ano-calendário constituam-se lastro para eventuais acréscimos patrimoniais no ano
imediatamente seguinte somente se constarem de maneira precisa na Declaração de Bens e
Direitos da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário e, cumulativamente, como
todos os dados ali declarados, ter a sua origem devidamente comprovada mediante documentos
hábeis e idôneos.
No caso em tela, nota-se que a fiscalização considerou como Recursos/Origens –
Saldo Bancário no Início do Mês – mês de Janeiro de 2006 - o valor de R$7.282,67 (e-fl. 34),
valor muito próximo ao declarado pelo Recorrente em sua DAA – ano-calendário de 2006, que
foi de R$7.579,21 (e-fl. 563)
Deste modo, temos que o valor do saldo em conta corrente, declarado em DAA do
ano–calendário de 2005, por mais que acha um pequena diferença, foi considerado pela
fiscalização com Recursos/Origens – Saldo Bancário no Início do Mês – mês de Janeiro de 2006
(e-fl. 34).
Não assiste razão o Recorrente em relação a esta alegação.

 Empréstimo Tomado da Empresa BS AUTO POSTO LTDA.
Em 12 de fevereiro de 2015, objetivando demonstrar que um montante de
R$80.000,00 deveria ter sido considerando no Demonstrativo de Variação Patrimonial, o
Recorrente apresentou um contrato de mútuo (e-fl. 593), onde figura como mutuário, em que
tomou emprestado, da empresa BS AUTO POSTO LTDA., em 06 de julho de 2006, referido
valor.
Ocorre que, por mais que o Recorrente junte o referido contrato, com autenticação
por semelhança da sua assinatura em cartório, na mesma data da assinatura (06 de julho de
2006), deixou o mesmo de apresentar aos autos a movimentação destes recursos em seu
patrimônio, pois: i) deixou de apresentar comprovação de que realmente recebeu esses recursos
da empresa, e; ii) deixou de lançar tal divida em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário de 2006 (e-fl. 563).
Em outras palavras, com as provas apresentadas aos autos deixa o Recorrente de
demonstrar que o valor supostamente tomado em empréstimo ingressou em seu patrimônio;
deixa de demonstrar que o(s) pagamento(s) realizado(s) por ele se relacionam com o alegado
mútuo.
Sem razão ao Recorrente em relação a este tópico.

 Recibo de Lucros Acumulados Recebidos.
Em 02 de setembro de 2014, objetivando demonstrar que um montante de
R$100.000,00 deveria ter sido considerando no Demonstrativo de Variação Patrimonial, o
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Recorrente apresentou um recibo de lucros remanescentes, firmado pelo Recorrente, em 03 de
janeiro de 2006, com a firma autenticada por semelhança em cartório na mesma data (e-fl. 606),
referentes a lucros recebidos da empresa Grupo Autotintas Distribuidor Técnico, CNPJ n°
04.305.948/0001-06, da qual era sócio, porém, alienou sua cotas parte, conforme consta na
alteração do contrato social da empresa, obtido junto a JUCEPE no Estado de Pernambuco (e-fls.
207 a 210) e como descrito no auto de infração (e-fl. 21):
“1.6 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
(...)
(ii) Quotas de capital da pessoa jurídica BS Distribuidora de Autotintas Ltda., CNPJ n°
04.305.948/0001-06: a cláusula segunda da Alteração Contratual n° 01 ao Contrato
Social da sociedade BS Distribuidora de Autotintas Ltda., registrado na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco (Jucepe) em 25/09/2006, comprova a cessão e
transferência por venda de 5.000 (cinco mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 do
sócio Saulo de Tarso Muniz dos Santos a Sra. Luziane Gil Dias da Silva, CPF n°
729.215.014-49.
(...)”
Neste ponto, o Recorrente também não alcança êxito em comprovar que fez jus a
tal rendimento, uma vez que deixou o mesmo de apresentar aos autos a movimentação destes
recursos em seu patrimônio: i) deixando de apresentar comprovação de que realmente recebeu os
recursos da empresa ; ii) bem como, deixou de lançar tal rendimento em sua Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário de 2006 (e-fl. 563).
Ademais, não foi apresentado nenhum documento contábil e/ou de deliberação
referentes a distribuição de lucros acumulados pela empresa Grupo Autotintas Distribuidor
Técnico.
Ora, a mera apresentação de um recibo assinado pelo próprio Recorrente, não
comprova a recebimento destes valores por ele.
Neste giro, não assiste razão ao Recorrente.

 Diferença do valor do veiculo placa KLC0787.
A questão em pauta se referente a suposta não comprovação pelo Recorrente de
origem de rendimentos de R$45.000,00, oriundos da alienação de um veículo Vectra Elite, ano
de fabricação de 2000, modelo antigo, placa KLC-0787, que era de sua propriedade.
O referido veículo, constava na DAA, ano-calendário 2006, do Recorrente como
um bem no valor de R$40.000,00 (vide e-fl.563), mas teria sido vendido por um valor de
R$45.000,00.
Não há nos autos comprovação de que o Recorrente apurou e recolheu imposto de
renda sobre o ganho de capital, decorrente da venda do veículo (Vectra/ano de fabricação 2000).
A seguir, nos emprestaremos do quadro elaborado pela DRJ/REC (e-fl. 507) para
demonstrar a cronologia dos fatos e das prova apresentadas pelo Recorrente sobre a alienação do
veículo (Vectra/ano de fabricação 2000) e a aquisição de um novo veículo (Vectra/ano de
fabricação 2006):
“(...)
(...) Segundo seu relato, acompanhado de declarações prestadas pela concessionária
Monte Sinai (fl. 309), pelo corretor de veículos José Alexandre (fl. 310) e pela nova
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

proprietária do veículo Sra. Geilza Maria de Arruda (fl. 311), os fatos aconteceram
com a seguinte cronologia:
Data
Ocorrência
Documento
Meados
de
abril
de 2006
Entrega do veículo Vectra
2000 à Monte Sinai Veículos,
pelo valor de R$45.000,00
como parte da aquisição do
Vectra 2006.
Declaração da Monte Sinai à
fl. 309, datada de 16/11/2011
(trecho reproduzido abaixo).
Mesma
data
do
evento
anterior
Repasse do Vectra 2000 ao
corretor
José
Alexandre
Gomes da Silva, da Mavel
Veículos,
tendo
pago
R$20.000,00 na ocasião e
R$ 25.000,00 uns três meses
após.
Declaração da Monte Sinai à
fl. 309 e do corretor à fl. 310
(trecho reproduzido abaixo).
04/05/2006
Compra do Vectra 2000, pela
Sra. Geilza Maria de Arruda,
a
Mavel
Veículos,
com
intermediação
de
José
Alexandre Gomes da Silva.
Declaração da Sra. Geilza
datada de 16/11/2011 à fl. 311
(trecho reproduzido abaixo).
23/08/2006
Compra do Vectra 2006 à
Monte
Sinai
por
R$
78.000,00.
Declaração da Monte Sinai (fl.
309) e nota fiscal (fl. 188).

Então vejamos, tendo como base essas informações, conclui-se que, o Sr. José
Alexandre Gomes da Silva, corretor de veículo, teria tido um grande prejuízo com este negócio,
com bem apontado pela DRJ/REC:
“20.2 Pelo fluxo financeiro que se pode montar a partir do quadro acima, infere-se que
o corretor de veículos Sr. José Alexandre Gomes da Silva, ao invés de ter um retorno
no negócio, teve um prejuízo que pode ser estimado em, no mínimo, R$ 33.650,04.
Explica-se: (i) o Vectra 2000 foi vendido à Sra. Geilza por R$ 5.000,00 mais 12
parcelas de R$ 945,89, o que totaliza R$16.349,96 (e-fl. 183); (ii) supondo que todo
este valor fosse revertido para a Mavel Veículos (ou para o corretor), o que é
improvável pois as prestações do financiamento pago pela adquirente embutem juros
que são apropriados pela Finasa, a diferença entre os R$ 45.000,00 e os R$ 16.349,96,
que dá os R$ 33.650,04, é o prejuízo na operação. Mesmo supondo que esta negociação
completamente atípica tenha ocorrido de fato, para que pudesse ser aceita como fonte
dos recursos necessários a justificar o acréscimo patrimonial do fiscalizado, ela teria
que vir acompanhada da prova da transferência dos R$ 45.000,00 do corretor de
veículos para o fiscalizado. Isto não foi provado.”

Outra informação constante nas declarações aprestadas pelo empresa Monte Sinai
Veículos e pelo o Sr. José Alexandre Gomes da Silva (e-fls. 508 e 509), que nos parece fugir da
realidade fática dos acontecimentos, é de que a suposta entrega do veículo (Vectra/ano de
fabricação 2000) foi dado como parte de pagamento para aquisição de um novo veículo
(Vectra/ano de fabricação 2006), em negociação datada de 23 de agosto de 2006, na mesma
empresa de veículos, pois, consta dos documentos fiscais e contábeis da Monte Sinais Veículos
que o pagamento pelo novo veículo (R$78.000,00) foi realizado à vista pelo Recorrente e não
por meio de recebimento do outro veículo - vejamos trecho do Acórdão da DRJ/RCE que bem
sintetiza esta situação:
“(...)
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

20.3 Ademais, verifica-se que não há provas da declaração da concessionária Monte
Sinai Veículos prestada em 16/11/2011, informando que recebera o Vectra 2000 por
R$45.000,00 e o repassara ao corretor de veículos José Alexandre pelo mesmo valor.
Tal informação não encontra amparo em documentos emitidos pela própria empresa,
pois, (i) à fl. 186 está a resposta dada à intimação informando que a venda do veículo
Vectra 2006 foi efetuada à vista em 23/08/2006; (ii) à fl. 188 está a nota fiscal, e; (iii)
às fls. 189/190 está o registro contábil da entrada do numerário no Caixa (imagens de
texto reproduzidas a seguir):
(...)”
O Recorrente, objetivando contrapor as conclusões da DRJ/RCE, apresenta com o
seu Recurso Voluntário novos documentos, os quais são:
a. uma Simulação de Proposta de Compra de Veículo no
014332, emitida em 17 de abril de 2006, às 10h:15, em que
a empresa Monte Sinai Veículos Ltda. confirma que
receberia o carro de placa KLC 0787 (Vectra 2000/2000)
do Recorrente, pelo valor de R$45.000,00, como parte do
pagamento do novo carro Vectra 2006 – valor de
R$76.000,00.(e-fl. 576);
b. um Termo de Responsabilidade e de Autorização de
Cobrança, que o Recorrente entrega para a empresa Monte
Sinai Veículos Ltda. o veículo placa KLC 0787 (Vectra
2000/2000), a partir de 17 de abril de 2006, passando a
empresa de veículo a ficar responsável pelo mesmo (e-fl.
577).
Pois bem, entendemos que, por mais que as declarações apresentas objetivem
demonstrar que o veículo tenha sido vendido pelo valor de R$45.000,00, essas declarações são
suficientes para demonstrar a efetividade da venda por este valor, sendo que, o que se consegue
demonstrar é que o veículo (Vectra Elite, ano de fabricação de 2000, modelo antigo, placa KLC-
0787) foi efetivamente vendido pelo Recorrente à Sra. Geilza Maria de Arruda, em maio de
2006, pelo valor de R$16.349,96 (e-fl. 183), valor este considerado pela fiscalização na planilha
de Demonstrativo de Variação Patrimonial (e-fl.34).

Por essas razões, entendemos acertada as conclusões da DRJ/RCE em manter o
lançamento em relação a este ponto, a qual adotamos:
“(...)
20.4 Conclui-se que assiste razão à Fiscalização quando desconsidera o valor de R$
45.000,00 supostamente obtido pelo impugnante na venda do seu Vectra 2000. Em se
tratando de presunção legal relativa, cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à
origem dos recursos que justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos. Com isso, fica mantida a infração de acréscimo patrimonial a descoberto.
(...)”
Aqui, sem razão ao Recorrente.
 Glosa de Valores com Despesa Médica e Instrução
 Despesas médicas.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Sobre a glosa de despesas médicas, a DRJ/REC, concluiu que o
Recorrente não demonstrou a efetividade destas despesas, seja pela falta de prova
apresentada aos autos, seja em razão de ter os beneficiários das despesas médicas
glosadas intimados e informado a fiscalização que os referidos valores não foram
pagos pelo Recorrente: i) SEOPE – Serviço Oftalmológico de Pernambuco Ltda., valor
de R$4.000,00 (e-fl. 199) e a Unimed Caruaru, valor de R$2.774,34 (e-fl. 202).
a.
Unimed
O Recorrente, junto com o seu Recurso Voluntário, em 14 de agosto de 2013,
apresenta aos autos Demonstrativo de Imposto de Renda – 2007, emitido pela Unimed Caruaru,
em 05 de agosto de 2013, declarando que a Sra. Hilda Muniz Silva, CPF no 60047429453, teve
custo de saúde com eles em 2006, no valor total de R$2.774,34 (vide e-fl. 574).
Pois bem! A Sra. Hilda Muniz Silva é a avó do Recorrente e consta em sua DAA
do ano-calendário de 2006 como sua dependente (e-fl. 561 a 563), deste modo, entendemos que
o Recorrente consegue demonstrar com este novo documento o seu direito de deduzir a referida
despesa com plano de saúde de sua avó no valor de R$2.774,34 em sua DAA do ano-
calendário de 2006.
b. SEOPE
Em 29 de janeiro de 2016, o Recorrente junta aos autos um recibo médico da
SEOPE - Serviços Oftalmológico de Pernambuco LTDA, datado de 16 de maio de 2006,
declarando que recebeu do Recorrente o valor de R$4.000,00, referente a procedimento
oftalmológico realizado em Hilda Muniz Silva, em razão de trabeculoplastica a laser em olho
direito – CID: H 40.2 – Glaucoma de Ângulo Fechado (vide e-fl. 631).
Como já constatado acima, a Sra. Hilda Muniz Silva é a avó do Recorrente e
consta em sua DAA do ano-calendário de 2006 como sua dependente (e-fl. 561 a 563), deste
modo, entendemos que o Recorrente consegue demonstrar com este novo documento o seu
direito de deduzir a referida despesa com o procedimento cirúrgico de seu avó no valor de
R$4.000,00 em sua DAA do ano-calendário de 2006.
 Despesas com instrução/educação.
A fiscalização também glosou despesas com instrução do Recorrente,
lançada no valor de R$1.800,00 com o Instituto de Estúdios Fiscales de Espana, por
falta de comprovação.
Aqui, cabe transcrever os apontamos da DRJ/REC expresso e seu
Acordão:
“(...)
O ônus da prova das deduções recai sobre o contribuinte. É o que determina o art. 73
do RIR/99, já citado. Apesar disso, as auditoras varreram os extratos bancários do
fiscalizado à procura de uma transferência internacional no ano de 2006 e não
encontraram. Viram um valor transferido de R$ 1.805,00 destinado à Fundación
Ceddet em 28/02/2005, que, obviamente, não poderia ser considerado.
(...)”
O Recorrente, junto com o seu Recurso Voluntário, em 14 de agosto de
2013, apresenta novos documentos que, em suma, buscam demonstrar que o mesmo
cursou referido curso no período de outubro de 2004 a junho de 2006 (e-fls. 565 a 673).
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Ocorre que, esses novos documentos em nada comprovam que o
Recorrente teve esta despesa com educação neste período, tampouco, afasta as
conclusões expressadas no Acórdão da DRJ/REC.
Desta forma, conclui-se que o Recorrente não obteve êxito em comprovar
que teve no ano-calendário de 2006 tal despesa com educação, devendo ser mantido o
lançamento.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo dos aditamentos integrativos, para, na parte
conhecida dar parcial provimento ao Recurso, devendo, assim, serem considerados como
dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual (DAA), do ano-calendário de 2006, do Recorrente, os
valores de despesas médicas de sua dependente Sra. Hilda Muniz Silva, referente a plano de
saúde (Unimed Caruaru), no valor de R$2.774,34 e o referente a procedimento oftalmológico,
pagos à SEOPE - Serviços Oftalmológico de Pernambuco LTDA., no valor de R$4.000,00,
mantendo-se os demais itens da decisão atacada proferida pela DRJ/RCE. Apresento o sintético
dispositivo a seguir:
Dispositivo
Conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo dos aditamentos
integrativos, para, na parte conhecida, dar parcial provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres
Voto Vencedor
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Redator Designado.
Vimos acima que no voto proferido o relator acatou os argumentos e documentos
trazidos aos autos para reformar a decisão de primeira instância e rever a glosa das despesas
médicas relativas às UNIMED-Caruaru e ao SEOPE-Serviço Oftalmológico de Pernambuco
Ltda.
Analisados os documentos dos autos, a Turma de Julgamento entendeu, por
maioria de votos, que não havia condições para acolher o voto proferido, rejeitando o
provimento do Recurso Voluntário também quanto a esse tema pelas razões que abaixo serão
expostas.
Do espelho da Declaração de Ajuste Anual – DAA anexado às fls. 100 se apura
que referidas despesas foram declaradas como sendo despesas do próprio declarante mas,
conforme informação de fls. 22, diligenciados, os beneficiários (SEOPE às fls 198-199 e
UNIMED às fls.202) informaram não terem prestado referidos serviços ao declarante.
Em sua impugnação o contribuinte apenas alegou que não teve acesso aos
documentos comprobatórios destas despesas pois os mesmos se encontravam apreendidos pela
Polícia Federal, justificativa esta não acatada pelo julgamento de primeira instância, que manteve
a glosa.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

Somente em seu Recurso Voluntário é que o recorrente trouxe à análise a
indicação de que tais pagamentos não se refeririam a despesas do próprio declarante mas sim de
sua dependente Hilda Muniz Silva, questionando o procedimento fiscal inclusive afirmando se
tratar de excesso de exação.
Recepcionados os documentos apresentados em prestígio ao Princípio da Verdade
Material, esbarra a pretensão do Recorrente de ver afastada a glosa destas despesas na prescrição
do artigo 145, I, combinado com o §1o, do art. 147, ambos do CTN:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
(...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
É o caso, em sede recursal o contribuinte pretende demonstrar que houve erro em
sua Declaração de Ajuste Anual – DAA ao indicar que referidas despesas foram do próprio
declarante quando, na verdade, teriam sido de sua dependente Hilda Muniz Silva.
Entretanto, a prova de que sua Declaração de Ajuste Anual continha erros de
preenchimento deve ser inequívoca, de tal sorte que não se possa dela duvidar ou levantar
objeções pois, afinal, estamos tratando de informações incialmente prestadas pelo próprio
contribuinte e que implicam redução do imposto não só declarado, mas glosado em
procedimento de Fiscalização que, inclusive, foi confirmado por decisão administrativa
colegiada de primeira instância.
E nem se diga aqui que caberia à fiscalização demonstrar que referidos
pagamentos não foram feitos ou que não se tratam de despesas de sua dependente, a Fiscalização
pautou-se em seu procedimento pelas informações prestadas livremente pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual e à vista da afirmação do contribuinte de que não disporia dos
documentos que a comprovassem, diligenciou perante os prestadores de serviço que,
inicialmente, informaram que não prestaram aqueles serviços ao declarante.
Note-se que no documento de fls. 631, a prestadora SEOPE indica não apenas que
os valores se referem a tratamento da dependente, mas que teriam sido pagos pelo ora recorrente,
informação essa que se opõe à informação por ela mesma prestada às fls. 198-199, de que não
teria prestado serviços ao recorrente.
Também a prestadora UNIMED – Caruaru, ao informar às fls. 574-575 que
recebeu da Sra. Hilda Muniz Silva valores relativos a plano de saúde, não especifica quem
efetuou referidos pagamentos.
E estas informações tornam a prova apresentada questionável no que diz respeito
à sua aceitação como suficientes para afastar a glosa que, repita-se, foi motivada pela informação
prestada pelo próprio contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual e que não foi objeto de
sua impugnação, tendo sido mantida pelo julgamento de primeira instância administrativa.
Por estes motivos, voto pelo não acolhimento destes argumentos e provas como
suficientes para afastar a glosa das despesas médicas relativas à UNIMED-Caruaru, no valor de
R$ 2.774,34, e ao SEOPE – Serviço Oftalmológico de Pernambuco Ltda, no valor de R$
4.000,00.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-006.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.729693/2011-33

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital